Tribunal: STF
Processo: Rcl 76682
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de Anicuns, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo 0010176-82.2023.5.18.0009.



    O Município reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar matéria eminentemente administrativa, relativa a contrato de credenciamento firmado entre ente federativo e cooperativa de saúde, desconsiderou a existência de relação cooperativista e, por consequência, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADI 3.395-MC, ADPF 324, da ADC 48, do RE-RG 606.003 (Tema 550) e do RE-RG 958.252 (Tema 725), bem como da Rcl 70.223, Rel. Min. Edson Fachin.



    A parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “1.1. O Município de Anicuns firmou contrato administrativo com a COOPERSAÚDE – Cooperativa Nacional do Trabalho dos Prestadores de Serviços na Área da Saúde, por meio de credenciamento público regular, conforme Edital de Credenciamento nº 001/2023 e respectivo Termo de Credenciamento (anexados) 



    1.2. O Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública, alegando fraude trabalhista, postulando a anulação dos contratos administrativos e a condenação do Município por danos morais coletivos. 



    1.3. A 9ª Vara do Trabalho de Goiânia e o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região rejeitaram a preliminar de incompetência material arguida pelo Município, sob o argumento de que haveria fraude à legislação trabalhista. 



    1.4. O Recurso de Revista interposto pelo Município foi denegado e o Agravo de Instrumento para destrancamento carece de julgamento.” (eDOC 1, p. 1)



    Nesses termos, sustenta que “a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região desconsidera entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-6/DFMC e RECLAMAÇÃO Nº 70.223 que estabeleceram a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar demandas envolvendo vínculos jurídico-administrativos entre o Poder Público e terceiros contratados, assim como para conhecer de contratos administrativos firmados entre entes federativos e particulares por edital de credenciamento regidos pela Lei de Licitações (8.666/1993 (revogada) e Lei 14.133/2021)” (eDOC 1, p. 2).



    Segundo alega, “a Justiça do Trabalho usurpou a competência da Justiça Comum ao anular contratos administrativos firmados pelo ente federativo mediante credenciamento público” (eDOC 1, p. 2).



    Afirma que “a Justiça Comum deve examinar a validade dos contratos civis e comerciais, aplicando o Código Civil ou, no presente caso, a Lei de Licitações. Se for constatada fraude para ocultar uma relação de emprego, os autos devem ser remetidos à Justiça do Trabalho, que analisará os eventuais direitos trabalhistas” (eDOC 1, p. 4).



    Por fim, pontua que “[A] Justiça do Trabalho extrapolou sua competência constitucional, ao invalidar um contrato administrativo regularmente firmado, interferindo na gestão pública municipal e violando a autonomia do ente federativo” (eDOC 1, p. 5).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 



    O Procurador-Geral da República apresentou contestação, pugnando pela negativa de seguimento da reclamação ou por sua improcedência (eDOC 17).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOCs 19 e 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte nos julgamentos do RE-RG 606.003 (Tema 550) e do RE-RG 958.252 (Tema 725), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Como visto, trata-se de hipótese em que o Ministério Público do Trabalho propôs ação civil pública em face de diversas pessoas, na qual foi proferida sentença e, posteriormente, prolatado acórdão pelo TRT da 18ª Região.



    Em seguida, foi interposto recurso de revista na instância de origem, ao qual foi negado seguimento e, após, foi interposto agravo de instrumento, o qual encontra-se pendente de apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nesse contexto, como visto, não houve interposição de recurso extraordinário e tampouco do agravo interno a que alude o art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Registre-se, ainda, que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, são os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020; e Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018. 



    Todavia, a decisão proferida na Rcl 70.223, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma indicado pelo reclamante, foi prolatada em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o município reclamante não figurou como parte. Logo, seus efeitos se restringem somente às partes do processo.



    A propósito, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES ERGA OMNES. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Por serem taxativas as hipóteses de cabimento da reclamação, fica afastada a possibilidade do exame de alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Suprema Corte desprovidas de efeitos vinculantes III - As decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. Precedentes. IV A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.805 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Por fim, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria desrespeitado o que restou decidido no julgamento da ADI-MC 3.395, da ADPF 324 e da ADC 48, assim respectivamente ementadas:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídicoestatutária”. (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006)



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5.9.2019)



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5.6.2020)



    Ao apreciar a controvérsia posta nos autos de origem, o Juízo de primeiro grau julgou a ação civil pública procedente, nos seguintes termos:



    “I - RELATÓRIO 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ajuizou Ação Civil Pública em face de COOPERATIVA NACIONAL DO TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE - COOPERSAUDE, MUNICIPIO DE ANICUNS, MUNICÍPIO DE CRISTALINA, MUNICÍPIO DE NAZÁRIO, LEANDRO HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO e WESLEY RAFAEL DA SILVA, qualificados nos autos, postulando, em síntese, a concessão de tutela de urgência, bem assim a condenação e/ou determinação para que se abstenham de fornecer mão de obra cooperada de profissionais de saúde para o trabalho em hospitais públicos federais, estaduais ou municipais, clínicas ou hospitais privados, ou a empresas de serviços de saúde de forma geral; que rescindam contratos celebrados com pessoas jurídicas de direito público e de direito privado; que se abstenham de fundar ou gerir cooperativas com a mesma finalidade; que não se utilizem mais de mão de obra de cooperados para a execução dos serviços necessários e permanentes de saúde em desconformidade com a legislação e, por fim, requerendo a condenação por dano moral coletivo.



    (...)



    DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    Distintamente do afirmado pelos requeridos, na presente demanda o Parquet não pleiteia o reconhecimento de servidores públicos estatutários e tampouco discute remuneração, regime de trabalho e questões outras atinentes à relação jurídico-administrativa.  



    De uma simples análise da peça de ingresso, verifica-se que o objeto da presente demanda difere-se da tese examinada pelo E.STF na ADI 3.395.6. 



    Conforme se vê, a presente demanda versa sobre fraude à legislação trabalhista, com precarização do trabalho e uso das cooperativas de forma desvirtuada.



    (...)



    Destarte, rejeito a preliminar.” (eDOC 5, p. 1 e 6-7)



    Por sua vez, o TRT da 18ªRegião consignou os seguintes fundamentos:



    “COMPETÊNCIA MATERIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANICUNS



    (...)



    Conforme dito na sentença, a ação versa alegação de fraude à legislação trabalhista, mediante desvirtuamento do cooperativismo. 



    Dessa forma, não há dúvidas de que esta Justiça Especializada possui competência para dirimir a demanda, nos termos do art. 114, da CF /88. 



    Com efeito, não se tratando de relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, mas de pretensão decorrente de contrato de trabalho, a Justiça do Trabalho tem competência para dirimir a controvérsia.



    Rejeita-se.” (eDOC 9, p. 4-5)



    Ora, conforme restou consignado nas decisões reclamadas, verificou-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa em que se apura o descumprimento de obrigações trabalhistas com prejuízo para a Administração Pública por meio da intermediação de mão-de-obra cooperada de profissionais de saúde, o que resultou na configuração de fraude à legislação trabalhista, decorrente da precarização do trabalho, da sonegação de direitos trabalhistas e previdenciários, bem como a burla ao concurso público e à necessidade de licitação, decorrentes do uso de cooperativas de forma desvirtuada.



    Assim, considerando que, no julgamento da ADI 3.395, esta Corte reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar litígios envolvendo eventuais irregularidades do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público, constata-se que o caso não se encontra abarcado pelo referido paradigma. 



    Da mesma forma, na ADC 48 declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 e, diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da referida lei devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT, razão pela qual o caso igualmente não se encontra abarcado pelo referido paradigma. 



    Finalmente, no julgamento da ADPF 324, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, de modo que o referido paradigma também não abrange o caso dos autos.



    Com efeito, verifica-se a ausência de estrita aderência entre as decisões reclamadas e os paradigmas apontados como violados, que não se referem à competência para processar e julgar ação civil pública ajuizada para apurar a configuração de fraude em contratos administrativos firmados com cooperativas.



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Corroborando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM FACE DE MUNICÍPIO E COOPERATIVAS DE PRESTADORES DE SERVIÇO COM O PROPÓSITO DE APURAR POSSÍVEL FRAUDE AO SISTEMA DO COOPERATIVISMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS CONTEÚDOS DA DECISÃO RECLAMADA E O DA ADI 3.395 MC, BEM ASSIM RELATIVAMENTE AO DECIDIDO NA RCL 6.166, QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl. 18.682 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13.4.2015).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 54.988, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 20.3.2023; Rcl 5.691, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3.8.2017.



    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Resta prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente